Tribunal: TJDFT
Processo: 0734571-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0734571-13.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JHON EDSON DUARTE DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JHON EDSON DUARTE DE SOUZA (IDs 75263110, 75263115, 75263111, 75263113 e 75263114), na qual formulou pedido de comutação de pena. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 75299856). A Defensoria Pública (ID 75448897) informou que o requerente, nos autos do processo de execução (SEEU n. 0007368-87.2016.8.07.0015), vem sendo assistido regularmente. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, pois sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator